Tribunal: TJBA
Processo: 8051023-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051023-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: E. B. F. e outros Advogado(s): AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SÍNDROME DE WEST. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO (AT). AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. NATUREZA PEDAGÓGICA E EXTRA CLÍNICA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representada por sua genitora, contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência. A pretensão recursal visa compelir a operadora de saúde a custear serviço de Assistente Terapêutico (AT) em ambientes escolar e domiciliar para tratamento de Síndrome de West, sob o fundamento de essencialidade para o desenvolvimento neuropsicomotor e abusividade da negativa baseada no Rol da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear acompanhamento por Assistente Terapêutico em ambientes escolar e domiciliar, na ausência de previsão contratual expressa, considerando a natureza assistencial-clínica do contrato de seguro saúde e a jurisprudência atual do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A probabilidade do direito deve ser analisada sob a ótica dos limites das obrigações legais e contratuais das operadoras, sendo a natureza do contrato de plano de saúde eminentemente assistencial-clínica. Conforme entendimento firmado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.064.964/SP, a obrigação de cobertura de terapias multidisciplinares não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar ou domiciliar, salvo previsão contratual específica. O acompanhamento em ambiente escolar possui matiz pedagógico e educacional, o que extrapola o dever de assistência à saúde, enquanto a cobertura domiciliar exigiria justificativa clínica equiparável ao regime de internação domiciliar (home care), o que não restou demonstrado nos autos. Inexistindo prova de cláusula contratual prevendo tal extensão, e ausente a probabilidade do direito conforme os precedentes qualificados do STJ e deste Tribunal de Justiça, deve ser mantido o indeferimento da medida liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Salvo previsão contratual expressa, a operadora de plano de saúde não está obrigada a custear acompanhamento terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar, uma vez que tais atividades extrapolam a natureza assistencial-clínica do contrato. A inexistência de probabilidade do direito, fundamentada em jurisprudência do STJ, autoriza o indeferimento da tutela de urgência que visa a cobertura de terapias em ambientes extra clínicos." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.02.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000319-29.2021.8.05.0146, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, j. 30.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056463-54.2024.8.05.0000, em que figura como agravante E. B. F., e, como agravada, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA